Tribunal: TJMT
Processo: 1003720-12.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003720-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ERNANI MALDANER - CPF: 219.953.629-72 (APELADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO E DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

REDUÇÃO PELA METADE. ARTIGO 90, § 4º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. O juízo de origem condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos patamares mínimos legais, com base no valor do proveito econômico.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a desistência da execução fiscal após a citação autoriza a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios; e (ii) saber se, em caso positivo, é aplicável a redução pela metade, prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. De acordo com o artigo 90 do Código de Processo Civil e a Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça, a desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa pela executada impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

4. No caso, a desistência ocorreu após a citação do executada, que já havia constituído advogado e exercido o contraditório, o que atrai a aplicação da norma legal e da jurisprudência referida.

5. Contudo, presentes os requisitos do artigo 90, § 4º, do CPC – reconhecimento da procedência do pedido e ausência de resistência relevante –, admite-se a redução dos honorários advocatícios pela metade.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. É devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a desistência da execução fiscal ocorre após a citação do devedor. 2. Aplica-se a redução dos honorários pela metade quando configurada a hipótese do artigo 90, § 4º, do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 26, 85, §§ 2º, 3º e 5º, 90, § 4º, e 485, VI; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.825.943/RS, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15.12.2020, publicado no DJe em 18.12.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.561/BA, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17.6.2024, publicado no DJe em 27.6.2024; TJMT, agravo de instrumento n. 1004937-19.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07.6.2024, publicado no DJe 07.6.2024; TJMT, apelação cível n. 0017327-85.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.2.2025, publicado no DJe em 14.2.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1003720-12.2024.8.11.0041 manejada contra
ERNANI MALDANER
, extinguiu o feito, em razão do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados nos patamares mínimos legais, de acordo com a faixa de escalonamento, sobre o valor do proveito econômico.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é indevida, sob o fundamento de que o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais dispensa as partes de quaisquer ônus quando o cancelamento ou a baixa da certidão de dívida ativa ocorre antes da prolação da sentença em primeiro grau.

À vista disso, requer o integral provimento do recurso, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente, pugna-se pela redução do montante arbitrado, mediante a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 311171949, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1003720-12.2024.8.11.0041 manejada contra ERNANI MALDANER, extinguiu o feito, em razão do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa.

O cerne recursal reside na análise acerca do cabimento da condenação em verba honorária.

Pois bem.

É sabido que sobrevindo a extinção da ação executiva a pedido do exequente, em razão da desistência do feito, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
[...]”.

Nesse contexto, insta salientar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme expresso na Súmula n. 153, que estabelece:

“
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Sob esse prisma, denota-se dos autos que: (
i
) a execução fiscal foi ajuizada em 1º.2.2024, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa; (
ii
) a parte executada apresentou defesa – pedido de suspensão temporária do processo – em 04.11.2024, informando a existência da ação anulatória n. 1021598-47.2024.8.11.0041, na qual está pendente pedido de suspensão liminar do auto de infração que originou a presente execução; e (
iii
) a Fazenda Pública apresentou pedido de desistência em 18.6.2025, alegando que a certidão de dívida ativa havia sido cancelada administrativamente.

Logo, tendo a desistência sido formalizada somente após a citação válida da parte devedora e a subsequente apresentação de sua defesa, revela-se devida a condenação da exequente ao pagamento da verba honorária. Nesse sentido, eis o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
2. Efetivamente, já tendo ocorrido a citação do executado, é cabível a condenação da Fazenda Pública, em honorários advocatícios na hipótese de desistência da Execução Fiscal, ainda que anterior à apresentação de defesa.
Nesse sentido: REsp. 1.648.213/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.4.2017; REsp. 963.782/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5.11.2008.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 1.825.943/RS, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15.12.2020, publicado no DJe em 18.12.2020).
[sem destaque no original].

“[...]
1. A desistência do processo atrai a norma do art. 90 do CPC/2015, que atribui à parte que desistiu o ônus pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

2. No caso, o pedido de desistência foi posterior à citação, cabendo, dessa forma, ao autor arcar com os ônus sucumbenciais.
[...]”. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.561/BA, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17.6.2024, publicado no DJe em 27.6.2024).
[sem destaque no original].

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Com efeito, considerando o valor atribuído à causa – R$ 10.794.583,05 –, aplicável o § 5º do artigo 85 do CPC, que prevê a incidência da faixa percentual subsequente apenas quando superado o limite da faixa atual. Senão, vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
”
[sem destaque no original].

Logo, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve observar cada faixa de escalonamento individualmente, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante.

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como em razão da desistência da execução pela Fazenda Pública, após a citação da parte executada, tenho que os honorários fixados pelo Juízo de origem no percentual mínimo estabelecido na legislação processual estão em consonância com o entendimento predominante.

“[...]
2. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1004937-19.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07.6.2024, publicado no DJe 07.6.2024).
[sem destaque no original].

Por outro lado, deve ser aplicada a regra estabelecida no artigo 90, § 4º, do CPC, haja vista que, após a manifestação da parte executada, que requereu a suspensão do feito, a própria Fazenda Pública, em ato subsequente, acostou aos autos a certidão de dívida ativa já devidamente cancelada, pugnando, em seguida, pela extinção do processo.

A propósito:

“[...]
Tese de julgamento: “
A redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, exige o cumprimento cumulativo dos requisitos de reconhecimento espontâneo e integral da procedência do pedido, bem como o cumprimento da obrigação, sem qualquer demonstração de resistência
”.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 0017327-85.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.2.2025, publicado no DJe em 14.2.2025).
[sem destaque no original].

Por fim, anoto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Por tais considerações, o parcial provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública, tão somente para determinar a redução da verba honorária pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025